Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000622-19.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA COELHO NASCIMENTO - CPF: 545.298.081-49 (EMBARGANTE), JOAO NORBERTO ALMEIDA BRITO - CPF: 384.144.811-91 (ADVOGADO), ALINE CALDAS BRITO - CPF: 038.584.631-24 (ADVOGADO), C. D. S. N. B. - CPF: 062.221.501-95 (EMBARGANTE), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (EMBARGANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MENOR DESACOMPANHADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 83 DO ECA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão e erro material, nos termos do art. 1.022, II e III, do CPC. As embargantes sustentam equívoco fático na fundamentação do julgado quanto à afirmação de que a companhia aérea teria promovido a reacomodação da passageira tão logo possível, bem como defendem a existência de omissão quanto à análise expressa do art. 83, §1o, alínea “b”, item 2, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar pronunciamento específico sobre o art. 83, §1o, alínea “b”, item 2, do ECA, bem como se há erro material na fundamentação do julgado quanto à narrativa referente à reacomodação da passageira pela companhia aérea.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando o recurso à rediscussão da matéria decidida ou à obtenção de pronunciamento exauriente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia relativa ao transporte de menor desacompanhado em voos com conexão, reconhecendo a legalidade dos protocolos operacionais adotados pela companhia aérea à luz do ECA e da Resolução no 295/2019 do CNJ, não havendo omissão quanto à matéria de fundo submetida ao julgamento.

O dever constitucional de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e coerente das razões determinantes da conclusão adotada.

A controvérsia relacionada à autorização parental para viagem de menor, núcleo normativo do art. 83 do ECA, foi devidamente apreciada pelo Colegiado, que concluiu inexistir obrigação legal ou contratual de a companhia aérea aceitar transporte desacompanhado em hipóteses operacionais não disponibilizadas pela transportadora.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício.

Assiste razão às embargantes apenas quanto ao erro material identificado na fundamentação do acórdão, devendo ser excluído o trecho que consignou que a companhia aérea teria procedido à reacomodação da passageira tão logo possível, por se tratar de inexatidão narrativa destituída de repercussão sobre a conclusão do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A correção de erro material destinado a afastar inexatidão narrativa do acórdão não implica modificação da conclusão do julgamento quando ausente repercussão sobre a substância da decisão. 3. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas em embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Alessandra Coelho Nascimento e outros
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

As embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão e erro material no julgado (art. 1.022, II e III, CPC), aduzindo a ocorrência de erro material
,
apontando a existência de um equívoco fático na fundamentação do voto, especificamente no trecho que afirma que a companhia aérea
"procedeu a reacomodação da passageira quão logo possível"
. Discorre também quanto a existência de omissão para fins de Prequestionamento, pois embora o acórdão tenha feito menção genérica ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e citado o art. 83 em referência ao parecer ministerial, não se pronunciou expressamente sobre o item 2 da alínea “b” do §1o do art. 83 do ECA. Defendem a necessidade de manifestação específica sobre tal dispositivo para fins de "prequestionamento explícito", condição necessária para a admissibilidade de eventuais recursos às instâncias superiores (STJ/STF).

Ao final, requerem o acolhimento do recurso para que seja suprida a omissão, com o pronunciamento expresso sobre o dispositivo legal mencionado, e corrigido o erro material mediante a exclusão do trecho da fundamentação que faz referência à reacomodação da passageira.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar da alegada omissão, cumpre destacar, de plano, que a real finalidade da parte embargante é obter manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais e constitucionais, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso excepcional. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo na sistemática dos embargos de declaração, quando ausente qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado foi exaustivo ao analisar a dinâmica do transporte de menor desacompanhado em voos com conexão, fundamentando a decisão na legalidade dos protocolos de segurança da transportadora frente às normas do ECA e da Resolução no 295/2019 do CNJ.

É imperioso destacar que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes ou a mencionar numericamente cada parágrafo, alínea ou item de lei invocado, bastando que exponha de forma clara e coerente os motivos de seu convencimento.

No caso vertente, a matéria referente à validade da autorização parental para viagem de menor — cerne do art. 83 do ECA — foi integralmente apreciada, concluindo este Colegiado que tais normas tratam de autorização documental, mas não impõem às companhias a obrigação contratual de aceitar o transporte desacompanhado em cenários operacionais de conexão não ofertados pela empresa.

Em outras palavras, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Por outro lado, quanto ao erro material apontado, assiste razão às embargantes, ao que retifico o acórdão somente para decotar o trecho final do acórdão:

“
Assim, diferentemente do que sustenta a apelante, não restou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço por parte da apelada, ao passo procedeu a reacomodação da passageira quão logo possível
”.

Tratando-se de vício que não altera a substância do julgado nem o seu resultado final, mas que compromete a exatidão da narrativa processual, o acolhimento dos embargos neste ponto específico se revela necessário.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
o embargos de declaração, sanando o vício destacado.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026